Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700623-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ERISANDRO SILVEIRA DA COSTA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. 1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contigências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos. 2. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública. 3. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. 4. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9). 5. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 6. No REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), o STJ fixou que os juros de mora nas condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 370, ambos do CPC, porque o DF tem a obrigação de pagar as despesas médicas e hospitalares em estabelecimento da rede particular, a partir de 1o/01/2019 (data em que foi negado o leito de UTI pela rede hospitalar pública) até o final de sua internação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 196, todos da Constituição Federal, reputando ferido seu direito à saúde pelo não custeio integral dos dias em que ficou internado em estabelecimento particular, em razão de não ter sido atendido por hospital público. Em contrarrazões, o HOSPITAL ANCHIETA LTDA. requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 7o e 370, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 15291099 – Pág. 4 acerca da internação do paciente, verbis: 22. É incontroverso que o apelado ficou internado no Hospital Anchieta por 8 dias: de 1o/1/2019 a 8/1/2019, permanecendo 3 dias na Unidade de Terapia Intensiva e 5 em ambulatório para acompanhamento. 23. Em 2/1/2019, o médico acompanhante emitiu relatório para eventual solicitação dos familiares de inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI, uma vez que, embora internado, não possuía plano de saúde (ID no 11792961). 24. Esse pedido, contudo, somente foi feito no 3o dia de internação na rede particular de saúde (3/1/2019), o que afasta a responsabilidade do Estado para o pagamento do período de internação anterior a esse marco (1o/1/2019 e 2/1/2019). 25. Registre-se inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar a negativa de atendimento do apelado no Hospital Regional de Ceilândia ou no de Taguatinga entre o dia 1/1/2019 e o dia 2/1/2019, o que afasta a ocorrência de ato omissivo por parte da Administração nesse intervalo. 26. Por outro lado, o apelante não providenciou a transferência do paciente para a rede pública de saúde após inscrevê-lo na Central de Regulação em 3/1/2019 (ID no 11792970, págs. 6-7). Assim, foi a partir dessa data que o Distrito Federal passou a incorrer em mora com a sua obrigação de atendimento. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto às alegadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 196, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque, conforme ficou esclarecido acima, a solução da controvérsia está a depender do reexame de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015